Tribunal: TJDFT
Processo: 0710269-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0710269-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ITAMAR SILVA PEREIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, proposta por ITAMAR SILVA PEREIRA com fundamento no artigo 621, incisos I e II, do Código de Processo Penal (ID 24724387), objetivando desconstituir o acórdão proferido pela 2a Turma Criminal deste Tribunal (APR 2018.01.1.004646-8, Acórdão 1184872), que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, para manter a sua condenação como incurso nos crimes dos artigos 155, § 4o, inciso II, c/c 14, inciso II, do Código Penal (furto qualificado por fraude na forma tentada), por duas vezes, artigo 155, § 4o, inciso II (furto qualificado por fraude), por duas vezes, e artigo 1o da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro), por duas vezes, à pena de 15 (quinze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e multa de 66 (sessenta e seis) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo (ID 24724395). O acórdão transitou em julgado em 10/03/2020 (ID 25112770). Requer seja concedida liminar para suspender a execução da pena, aguardando-se o julgamento de mérito da presente revisional em liberdade, ao argumento de que os crimes pelos quais condenado foram praticados em continuidade delitiva e não em concurso material, não sendo o requerente um delinquente habitual como consignado no acórdão revisado. Aduz que a sentença condenatória e o acórdão que a manteve são “inconstitucionais”, vez que não foram observados os princípios da correlação denúncia-sentença e do contraditório. Alega que, em momento processual algum, foi atribuído ao requerente a pecha de criminoso habitual, razão pela qual a decisão foi contrária à imputação deduzida na denúncia e à evidência dos autos, tanto é assim que a personalidade e a conduta social do autor foram analisadas positivamente na primeira fase da dosimetria da pena. Afirma estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência em face dos documentos e alegações apresentadas (fumus boni iuris) e da iminência do início da execução penal (periculum in mora), o que acarretará inúmeros prejuízos. Pleiteia, em liminar, a suspensão do início da execução da pena imposta na Ação Penal 2018.01.1.004646-8 e, no mérito, a desconstituição do acórdão da 2a Turma Criminal com a consequente redução da pena pela aplicação da regra do artigo 71, do Código Penal. É, em síntese, o que consta. Como cediço, em regra, para que a concessão de medida liminar ou tutela provisória (de urgência) seja cabível, exige-se a efetiva comprovação do fumus boni iuris, isto é, a possibilidade de que o direito pleiteado exista no caso concreto, sendo também imprescindível o periculum in mora, consubstanciado no risco de uma decisão tardia, no perigo que pode advir à parte em razão da demora. Cumpre anotar, além disso, que a concessão da medida liminar ou tutela provisória de urgência, sobretudo em sede de ação de revisão criminal, com o intuito de suspender os efeitos de condenação penal acobertada pelo manto da coisa julgada, constitui medida excepcionalíssima, possível apenas quando evidenciada, de plano, a ocorrência de graves e patentes erros por parte do Poder Judiciário ou, ainda, quando sobrevierem provas irrefutáveis da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena, a teor do artigo 621, do Código de Processo Penal. Nesse sentido, inclusive, assim se pronunciou a Câmara Criminal deste Tribunal sobre o tema: “AGRAVO INTERNO. REVISÃO CRIMINAL. ART. 180, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. LIMINAR. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISTOS NECESSÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A liminar em Revisão Criminal não tem previsão legal, sendo admitida, pela jurisprudência, excepcionalmente, em estritos casos em que a urgência, necessidade e relevância se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanham, não sendo essa a hipótese dos autos. 2. Mantém-se a decisão que indeferiu a liminar que buscava a suspensão do cumprimento da pena privativa de liberdade, porquanto não demonstrado o alegado constrangimento ilegal decorrente de sentença condenatória mantida pelo Tribunal por unanimidade de votos. 3. Recurso desprovido” (Acórdão 1093970, 20180020016240RVC, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 30/4/2018, publicado no DJE: 8/5/2018. Pág.: 121). No feito sob exame, o requerente carreou aos autos, para demonstrar sua pretensão revisional, apenas a cópia da denúncia (ID 24724391), da sentença condenatória (ID 24724392), das alegações finais do Ministério Público (ID 24724394) e do acórdão impugnado (ID 2474395). E, da análise desses documentos, não se faz presente o fumus boni iuris, pois não restou demonstrado, na análise perfunctória que o momento oportuniza, que o acórdão condenatório contrariou texto expresso da lei penal, não foram apresentados fatos novos depois do seu trânsito em julgado e tampouco há circunstâncias que autorizem a diminuição especial da pena, inexistindo, assim, elementos que apontem para uma excepcionalidade e autorizem ou justifiquem a concessão de liminar em sede de revisão criminal. Com relação à alegada ausência de correlação entre denúncia-sentença, de uma simples leitura das peças citadas, constata-se a coerência entre os fatos imputados ao requerente na exordial acusatória e os objetos da condenação em sentença. O requerente foi denunciado, juntamente com mais duas pessoas, Rodrigo Silva Pereira e Isabel Ângela Pereira Moraes, como incurso em um crime de furto qualificado, na forma tentada, praticado em 12/04/2017, e em quatro furtos qualificados consumados, cometidos em 26/04/2017, 26/06/2017, 19/07/2017, 26/07/2017, por meio de rede de computadores mundiais, e o crime de ocultação de bens, direitos e valores (art. 1o, da Lei 9.613/98), por duas vezes. A Rodrigo e Isabel foram atribuídos os delitos de receptação. Em síntese, narrou-se, na inicial acusatória, que o autor da revisional recebia, ilicitamente, de pessoa não identificada, por meio de e-mail brasilianfos@gmail.com, os dados e senhas bancárias de várias vítimas. De posse dessas informações, o requerente, utilizando-se de equipamento eletrônico e por meio de nome falso, transferia valores para cartões pré-pagos vinculados a indivíduos que não tinham conhecimento do uso ilícito de seus nomes, como forma de ocultar os valores. Em outras ocasiões, o autor comercializava os dados com criminosos do Distrito Federal, os quais invadiam a conta bancária das vítimas e realizavam, de forma fraudulenta, diversas operações bancárias, tais como, pagamentos de tributos e boletos bancários. Portanto, da narrativa exposta na denúncia, verifica-se a congruência entre os fatos e suas circunstâncias e a imputação jurídica, o que garantiu o exercício do contraditório e da ampla defesa. Por sua vez, depreende-se de singela leitura da sentença que a MM. Juíza da 3a Vara Criminal de Brasília, baseada nas provas documentais e testemunhais, firmou convicção a respeito da existência da materialidade e da autoria dos delitos atribuídos a Itamar, condenando-o nos exatos termos da denúncia, não havendo se falar, a princípio, em ausência de correlação entre denúncia e sentença. O fato de não ter sido descrito na denúncia se os crimes foram cometidos em concurso material ou em continuidade em nada invalida a sentença na qual se concluiu pelo primeiro instituto, pois lição comezinha que o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica promovida pelo órgão de acusação. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que “é possível o reconhecimento de causa de aumento descrita faticamente na denúncia, ainda que não expressamente indicada sua capitulação legal” (APn 702/AP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 14/08/2020). De outra banda, não se afigura evidente, ao menos em cognição sumária e limitada, a ocorrência da continuidade delitiva entre os delitos praticados pelo autor, conclusão que exige a análise aprofundada das provas. Deveras, tanto a MM. Juíza, quanto a Turma julgadora, após analisar o modus operandi do requerente, concluíram pela habitualidade delitiva, a despeito das condições análogas de lugar, tempo e forma de execução dos crimes, tanto é assim que, ao ser preso em flagrante, o autor estava com os computadores ligados e a conta de e-mail brazilianfos@gmail.com cadastrada, em uso e tinha recebido, diversas mensagens contendo os dados bancários de contas dos Bancos do Brasil e Bradesco, a indicar que fazia da conduta ilícita seu meio de vida. Aliás, conforme testemunho dos policiais responsáveis pela investigação, o autor detinha patrimônio incompatível com a renda declarada à receita federal, a reforçar seu comprometimento com a habitualidade delitiva. De igual forma, o fato de as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal terem sido avaliadas favoravelmente ao acusado, em especial, a personalidade e a conduta social, não contrasta com e tampouco afasta, automaticamente, a conclusão de que os furtos ocorreram em concurso material, pois se tratam de institutos totalmente distintos, apreciáveis em momentos igualmente diferenciados da dosimetria da pena. Aliás, as regras relativas ao concurso de crimes (material, formal e continuado) dizem respeito à existência ou não da unidade ou pluralidade de crimes, enquanto que a análise das circunstâncias judiciais diz respeito a uma etapa da fixação da pena concreta entre os limites mínimo e máximo cominados abstratamente no tipo penal, considerando as particularidades de cada réu e cada crime individualmente. Além disso, a tese de que os crimes foram cometidos em continuidade delitiva, e não em concurso material, foi sustentada em razões de apelação e analisada pelo órgão colegiado, em tópico apartado, o qual, com base nas provas colhidas durante a instrução criminal, concluiu que “a habitualidade delitiva afasta o reconhecimento da continuidade, pois aquele que pratica crimes de maneira profissional deve receber tratamento mais severo (...)”. Dessa forma, extrai-se que a atual pretensão mais se aproxima da reapreciação de provas de modo que a decisão seja mais favorável ao sentenciado, desiderato a que não se presta a revisão criminal. Assim, não demonstrada qualquer teratologia na decisão condenatória, inexiste qualquer constrangimento ilegal passível de ser sanado pela via eleita, impondo-se o indeferimento do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de abril de 2021 22:01:36. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator